Tribunal: TJMT
Processo: 1001054-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001054-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.473.711/0001-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001054-06.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E APONTAMENTOS RESTRITIVOS - CABIMENTO APENAS DEPOIS DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO - PRECEDENTES DO STJ - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS E DAS AÇÕES EM CURSO – EVIDENTE NATUREZA DE DIREITO MATERIAL – NÃO APLICAÇÃO DO ART. 219 DO CPC/2015 –
STAY PERIOD
CONTADO EM DIAS CORRIDOS E NÃO ÚTEIS - ESSENCIALIDADE DOS BENS - DECISÃO QUE DEVE SER INDIVIDUAL E JUSTIFICADA – INVIABILIDADE DE SE DAR DE FORMA GENÉRICA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A suspensão ou exclusão dos protestos e dos apontamentos restritivos da recuperanda e dos sócios por débitos sujeitos ao plano de Recuperação Judicial é cabível apenas depois da sua homologação (AREsp no. 555.308/PR).

Deferido o processamento da RJ, suspende-se o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a empresa, a fim de viabilizar o seu soerguimento até a realização da Assembleia Geral de Credores, o que evidencia a natureza de direito material, devendo o
stay period
ser contado em dias corridos e não em dias úteis em razão da inaplicabilidade do art. 219 do CPC/2015, reservado apenas aos prazos processuais.

Apesar de o artigo 49 da Lei 11.101/2005 enunciar no final do § 3o que no
stay period
é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital fundamentais à sua atividade, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ, isso não autoriza que o
decisum
seja genérico. O juízo tem de analisar de maneira individual e justificada a essencialidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001054-06.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001054-06.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu o processamento da Recuperação Judicial da agravada, determinou que a contagem dos prazos seja em dias corridos, inclusive os de suspensão das Ações e Execuções, suspendeu os apontamentos restritivos e protestos durante a blindagem e estabeleceu a permanência da empresa na posse dos bens essenciais às suas atividades.

O agravante alega que os prazos não podem ser contados apenas em dias úteis, pois é preciso distinguir quando são processuais (art. 219 do CPC) e materiais (dias corridos).

Aduz que a suspensão das anotações nos cadastros de inadimplentes, bem como dos protestos se dá após deferida a Recuperação, com a aprovação do plano pelos credores, quando então se opera a novação da dívida.

Insurge-se também contra a manutenção da agravada na posse dos bens, visto que não comprovada a essencialidade, eles não foram especificados, e tampouco delimitado esse período.

Parecer do Ministério Público pelo parcial provimento do Recurso (Id no. 37203958).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001054-06.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante postula a reforma da decisão que deferiu a suspensão de protestos e apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito em nome das recuperandas,
determinou que a contagem dos prazos seja em dias corridos, inclusive os de suspensão das Ações e Execuções, suspendeu as negativações e protestos durante a blindagem e estabeleceu a permanência da empresa na posse dos bens essenciais às suas atividades.

A jurisprudência pátria já consolidou que
depois de homologado
o plano de recuperação judicial é que ocorre a novação dos débitos, e só então há ensejo para a sustação dos protestos e retirada das recuperandas das listas de devedores por dívidas ali descritas,

à exceção dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, e 59 da LRF).

Nesse sentido: AREsp 897215, AgInt no AREsp No 831.501 – SC , REsp no. 1374259/MT e AREsp no. 555.308.

Desta Câmara: AI n. 1015690-11.2019.8.11.0000, 1010894-45.2017.8.11.0000 e 1013262-56.2019.8.11.0000.

Somente com a aprovação e homologação do plano é que virá o momento processual adequado para a apuração dos créditos excluídos e incluídos na novação, e para os últimos caberá a baixa dos respectivos protestos e registros em cadastros de inadimplentes.

DOS PRAZOS

O agravante argui que
nem todos os prazos contidos na RJ possuem natureza de direito material (§4o do art. 6o da Lei 11.101/2005), pois outros teriam características processuais, como o caso da Impugnação de Crédito (art. 8o da Lei 11.101/2005).

Nesse ponto, constou na decisão agravada que
a contagem dos prazos deverá ser feita em dias corridos, incluindo-se aquele de suspensão das ações e execuções (“stay period”), previsto no art. 6o, §4o, da LRF (STJ, REsp 1.699.528, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Data de Julgamento 10/04/2018).

Portanto, está amaparada no precedente do STJ (REsp 1.699.528), em que foi consignado que
A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial - em dias corridos é a que melhor preserva a unidade lógica da recuperação judicial.

Assim, os prazos evidentemente processuais, como para ingressar com Recursos contra as decisões proferidas na RJ,

deverão ser contados em harmonia com o disposto no art. 219 CPC/2015 (dias úteis).

Todavia, a decisão ora recorrida não fez menção a essa possibilidade, pois restringiu-se ao
stay period
e prazo para apresentação do plano.

DOS BENS ESSENCIAIS

Ao deferir o processamento da RJ, o juízo determinou

que, durante a vigência do prazo de blindagem, também DEVERÃO PERMANECER SUSPENSOS OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS OU DE CONSTRIÇÃO que tenham por objeto bens e valores que compõem ativos e bens essenciais do patrimônio da empresa em recuperação judicial, ficando VEDADA A RETIRADA DA POSSE dos mesmos, especialmente aqueles enumerados no subtópico IX.3 do tópico IX da petição inicial.

O agravante diz que o
decisum
é genérico e não indica quais seriam os bens essenciais.

A Lei no. 11.101/2005 tem como princípio condutor a preservação da empresa, na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do artigo 47.

A suspensão dos atos de constrição alusivos a bens essenciais à continuidade das suas operações é possível quando a Recuperação Judicial

encontra-se no
stay period
(
caput
do art. 6o da Lei 11.101/2005). Isso porque o artigo 49 da Lei 11.101/2005 preceitua no final do § 3o que nessa fase é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital imprescindíveis ao seu funcionamento, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

Como se vê, a lei, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais,

faz essa ressalva.

No entanto, qualquer decisão nesse sentido deve ser precedida da análise da essencialidade do bem. Ou, na hipótese de créditos não submetidos à RJ, antes disso, deve-se identificar se ele se enquadra como bem de capital, ou seja, corpóreo (móvel ou imóvel), se está na posse direta da recuperanda e se não é perecível e nem consumível, pois ao final do período de suspensão deverá ser restituído ao credor, caso persista a inadimplência (REsp 1758746/GO).

Logo, essa decisão não pode ser genérica, sob pena de prejudicar o direito de defesa dos credores que não terão ciência das justificativas pelas quais o juízo considerou fundamental cada bem para o soerguimento da recuperanda.

O referido
decisum
não se reportou especificamente à essencialidade de cada um deles, o que era imprescindível, e por essa razão impõe-se a sua reforma. O juízo deve proceder a análise de modo pormenorizado, a fim de garantir a revitalização da empresa sem prejudicar o direito de defesa dos credores em obter uma decisão motivada.

Pelo exposto,
dou parcial

provimento
ao Recurso para reformar a decisão no ponto que admitiu a suspensão/exclusão das restrições
cadastrais
das recuperandas no período de blindagem e para anular a parte em que declarou de forma genérica a essencialidade dos bens da agravada, devendo ser

realizado o exame individual desses itens.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020